Tribunal: TJDFT
Processo: 0708777-07.2018.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CERIMÔNIA DE CASAMENTO. ITENS ENCOMENDADOS COM RAZOÁVEL ANTECEDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS ITENS NA CERIMÔNIA. CULPA DO CONSUMIDOR. NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não ofende o princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que minimamente, atacam os fundamentos da decisão recorrida.
2. A solidariedade entre os fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor. Assim, tendo a ofensa mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
3. O fornecedor de serviços, ao passo que aufere os lucros oriundos da atividade, assume também os riscos do negócio, respondendo, inclusive, pela falha na prestação do serviço de seus parceiros comerciais. Cabe-lhe, portanto, avaliar as vantagens da adoção dessa prática, ou responsabilizar seus parceiros comerciais por eventuais perdas e danos.
4. A preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Publicada a decisão que indeferiu a denunciação à lide, tendo a parte interessada se mantido inerte, deixando de utilizar o recurso adequado para questionar o conteúdo decisório objeto de sua insatisfação, evidente que preclusa a discussão acerca da matéria.
5. O fornecedor não pode impor ao consumidor o risco inerente ao exercício de suas atividades, no intento de que sobre ele recaia a responsabilidade, ainda que parcial, pela falha na prestação de seus serviços.
6. É pacífico que o mero inadimplemento contratual não tem o condão de, por si só, gerar direito à compensação por danos morais. Todavia, em casos excepcionais, nos quais os transtornos e aborrecimentos sofridos estão evidentes, impõe-se, sim, o dever de indenizar.
7. Apelação desprovida.